Tribunal: TJES
Processo: 5038212-61.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038212-61.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: VALERIA VASCONCELLOS SILVA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO EM 2021 E 2022. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM 2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando ao reajuste do vencimento base de professora da rede pública municipal, com fundamento no piso salarial nacional do magistério, e ao pagamento de diferenças remuneratórias.
2. Professora efetiva do magistério municipal sustenta o pagamento de vencimentos inferiores ao piso nacional, considerado o período de 2021 a 2023, para jornada semanal de 25 horas.
3. Sentença de procedência reconheceu o direito ao piso nacional, adotando como parâmetro a jornada de 40 horas semanais, com condenação ao pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) os vencimentos pagos à professora atendem ao piso salarial nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada de 25 horas semanais; e (ii) há direito ao pagamento de diferenças salariais nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.738/2008.
6. Demonstrado que, nos exercícios de 2021 e 2022, os vencimentos percebidos superaram o piso proporcional correspondente à jornada de 25 horas semanais, inexiste diferença remuneratória devida.
7. Constatado que, no ano de 2023, os valores pagos foram inferiores ao piso proporcional, subsiste o dever do Município de adimplir as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa aos exercícios de 2021 e 2022, mantendo-se o dever de pagamento das diferenças salariais apenas no ano de 2023.

Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida. 2. Inexiste direito a diferenças remuneratórias quando o vencimento pago supera o piso proporcional. 3. São devidas as diferenças salariais apenas nos períodos em que comprovado o pagamento inferior ao piso proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5038212-61.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO:
VALERIA VASCONCELLOS SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO DE 25 HORAS SEMANAIS. PROPORCIONALIDADE. PAGAMENTO SUPERIOR AO PISO EM 2021 E 2022. DIFERENÇAS DEVIDAS APENAS EM 2023. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Município contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, condenando ao reajuste do vencimento base de professora da rede pública municipal, com fundamento no piso salarial nacional do magistério, e ao pagamento de diferenças remuneratórias.
2. Professora efetiva do magistério municipal sustenta o pagamento de vencimentos inferiores ao piso nacional, considerado o período de 2021 a 2023, para jornada semanal de 25 horas.
3. Sentença de procedência reconheceu o direito ao piso nacional, adotando como parâmetro a jornada de 40 horas semanais, com condenação ao pagamento de diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se (i) os vencimentos pagos à professora atendem ao piso salarial nacional do magistério, considerada a proporcionalidade da jornada de 25 horas semanais; e (ii) há direito ao pagamento de diferenças salariais nos exercícios de 2021, 2022 e 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O piso salarial nacional do magistério deve ser aplicado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida, nos termos do art. 2º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.738/2008.
6. Demonstrado que, nos exercícios de 2021 e 2022, os vencimentos percebidos superaram o piso proporcional correspondente à jornada de 25 horas semanais, inexiste diferença remuneratória devida.
7. Constatado que, no ano de 2023, os valores pagos foram inferiores ao piso proporcional, subsiste o dever do Município de adimplir as diferenças salariais correspondentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação relativa aos exercícios de 2021 e 2022, mantendo-se o dever de pagamento das diferenças salariais apenas no ano de 2023.

Tese de julgamento: 1. O piso salarial nacional do magistério deve ser observado de forma proporcional à jornada de trabalho exercida. 2. Inexiste direito a diferenças remuneratórias quando o vencimento pago supera o piso proporcional. 3. São devidas as diferenças salariais apenas nos períodos em que comprovado o pagamento inferior ao piso proporcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 11.738/2008, art. 2º, §§ 1º e 3º; Lei nº 9.099/1995, art. 43; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI 4848, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 01.03.2021.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por
VALÉRIA VASCONCELLOS SILVA
em face do
MUNICÍPIO DE
VILA VELHA,
na qual narra a autora, em síntese, que é professora da rede pública municipal de ensino, tendo ingressado no Magistério Municipal mediante concurso público de provas e títulos. Aduz que o Município vem suprimindo os direitos da parte autora, no tocante ao recebimento e enquadramento salarial com o piso nacional do magistério. Assevera que, mesmo ciente que o pagamento do piso por parte dos municípios é uma determinação legal, tema fartamente enfrentado pelo Tribunal de Superposição, a teor do entendimento vinculante posto na ADI 4167/DF, o município requerido se abstém de cumprir a decisão do Supremo Tribunal Federal e legislação de regência. Requer, assim, “
a condenação do Município de Alegre para realizar o enquadramento salarial, conforme o piso nacional, referente a carga horária proporcional a 25 horas semanais nos anos de 2018 a 2023, assim devendo reajustar o salário da parte autora a título de vencimento base, acrescido de juros e correção monetária.”

Contestação apresentada ao ID 17013851.

A sentença (ID 17013855) proferida pelo juízo singular, resolveu a lide nos seguintes termos:

Arrimado nas razões ora expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Fazenda Municipal a proceder o reajuste do salário do Requerente à título de vencimento base, levando-se em consideração o piso nacional e a pagar à parte Autora a quantia referente a diferença do valor percebido pelo requerente e àquele previsto no piso nacional salarial dos anos de 2021 a 2023, observando-se a proporcionalidade da respectiva jornada de trabalho laborada pela Autora.

Os valores serão corrigidos a partir da data em que os valores deveriam ter sido pagos., conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora, a contar da citação.

Irresignada, a Municipalidade interpôs Recurso Inominado (ID 17013856), sustentando que pagou aos profissionais do magistério valores acima do previsto no Piso Nacional. Sustenta que o valor utilizado como referência na sentença é para carga horária de 40 horas e que a autora cumpre carga horária de 25h, de forma que o piso salarial deve ser calculado levando em conta a proporcionalidade das horas trabalhadas. Assim, caso se considere a carga horária de 25h, observa-se-á que o valor pago é maior que o valor do piso salarial devido.

Contrarrazões apresentadas ao ID 17013860, ocasião em que a autora pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ultrapassadas as questões preliminares, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial

da sentença.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Extrai-se dos autos, que a autora é servidora pública efetiva (professora), busca a condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias e o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério, referentes aos anos de 2021 a 2023, sustentando, para tanto, que o recorrente efetuou os pagamentos em valores inferiores ao Piso Nacional, violando o disposto no art. 2º, § 1º, da Lei Federal 11.738/2008.

A sentença foi de procedência total e o recurso pretende a reforma do julgado, sustentando não ter sido observada a carga horária exercida pela parte.

Analisando a lide, vale lembrar que a Lei 11.738/2008 institui o piso para profissionais do magistério público da educação básica.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional

§1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

[...]

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Em decisão mais recente, no julgamento da ADI 4848, o STF assentou, também, a constitucionalidade da previsão de atualização do piso nacional, constante no art. 5º, parágrafo único, da mesma Lei.
A Suprema Corte entendeu que não há violação ao princípio da separação de poderes à aplicação do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos:

Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. pacto federativo e repartição de competência. Atualização do piso nacional para os professores da educação básica. Art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008. Improcedência. 1. Ação direta de inconstitucionalidade que tem como objeto o art. 5º, parágrafo único, da Lei 11.738/2008, prevendo a atualização do piso nacional do magistério da educação básica calculada com base no mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano. 2. Objeto diverso do apreciado na ADI 4.167, em que foram questionados os art. 2º, §§ 1º e 4º; 3º, caput, II e III; e 8º, todos da Lei 11.738/2008, e decidiu-se no sentido da constitucionalidade do piso salarial nacional dos professores da rede pública de ensino. Na presente ação direta, questiona-se a inconstitucionalidade da forma de atualização do piso nacional. Preliminares rejeitadas.
3. A previsão de mecanismos de atualização é uma consequência direta da existência do próprio piso. A edição de atos normativos pelo Ministério da Educação, nacionalmente aplicáveis, objetiva uniformizar a atualização do piso nacional do magistério em todos os níveis federativos e cumprir os objetivos previstos no art. 3º, III, da Constituição Federal
. Ausência de violação aos princípios da separação do Poderes e da legalidade. 4. A Lei nº 11.738/2008 prevê complementação pela União de recursos aos entes federativos que não tenham disponibilidade orçamentária para cumprir os valores referentes ao piso nacional. Compatibilidade com os princípios orçamentários da Constituição e ausência de ingerência federal indevida nas finanças dos Estados. 5. Ausente violação ao art. 37, XIII, da Constituição.
A União, por meio da Lei 11.738/2008, prevê uma política pública essencial ao Estado Democrático de Direito, com a previsão de parâmetros remuneratórios mínimos que valorizem o profissional do magistério na educação básica. 6. Pedido na Ação Direita de Inconstitucionalidade julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese: “É constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica.”
(ADI 4848, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 04-05-2021 PUBLIC 05-05-2021). (destaquei).

Dito isso e volto ao exame do caso concreto.

Anoto que, segundo informações extraídas do site do Ministério da Educação (MEC) - os valores do piso salarial dos profissionais da rede pública da educação básica nos anos que interessam ao presente processo, foram,
para jornada de 40 horas semanais:

2021
-
piso salarial
de R$ 2.886,24

2022
-
piso salarial
de R$ 3.845,35

2023
-
piso salarial
de R$ 4.420,55

Por certo, deve ser considerada a proporcionalidade das horas trabalhadas, visto que, na hipótese dos autos, a própria autora narra que exerce jornada de trabalho de 25 horas semanais.

Assim, considerando a carga horária de 25 horas semanais, fazendo-se cálculo aritmético, chega-se aos seguintes valores:

2021
-
piso salarial
de R$1.803,90.

2022
-
piso salarial
de R$ 2.403,34

2023
-
piso salarial
de R$2.762,84.

Diante dos valores alcançados, analisando-se as fichas financeiras juntadas (ID 17013846), verifico que, no ano de 2021 e 2022, o valor recebido pela parte autora/recorrida supera o valor do piso salarial da categoria.
Por sua vez, no ano de 2023 verifico que houve recebimento de valor menor do que o valor do piso:

2021 - R$ 2.402,72 - acima do piso

2022 - R$ 2.474,76 a 2.672,74 - acima do piso

2023 - R$ 2.672,74 - abaixo do piso

Dessa forma, tendo a sentença adotado como parâmetro o piso salarial nacional correspondente à jornada de 40 horas semanais, reconhecendo o direito da autora em todo o período pleiteado, impõe-se a sua reforma parcial.

Conforme demonstrado, nos anos de
2021 e 2022
o pagamento do vencimento ocorreu em conformidade com o piso salarial proporcional à carga horária exercida, inexistindo diferenças a serem adimplidas.

Diversamente, do ano de 2023, restou caracterizado o descumprimento do piso proporcional, razão pela qual o Município deve proceder ao pagamento das diferenças salariais apuradas, em estrita observância ao princípio da legalidade.

Assim, é de rigor o provimento parcial do recurso, para afastar a condenação relativa ao ano de 2021/2022, mantendo-se o dever de pagamento apenas quanto às diferenças verificadas no exercício de 2023.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para julgar improcedente o pedido do período do ano de 2021 e 2022. Mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)